Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR. IMPETRAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE SITUADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093. STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. WRIT AJUIZADO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. Para fins de impetração de mandado de segurança visando a proteger direito líquido e certo de não recolher ICMS DIFAL aos cofres do Distrito Federal, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída de que é pessoa jurídica sediada em outro Estado e que efetivamente recolhe diferencial de alíquota do ICMS aos cofres distritais. Logrando a impetrante, empresa sediada em outra unidade da federação, apresentar prova documental de pagamento do ICMS ao Distrito Federal, rejeita-se a alegação de inexistência de ato coator.
2. Tratando-se de writ que não tem por objetivo impugnar a lei distrital e o convênio CONFAZ datados de 2015, que previram o diferencial de alíquota do ICMS, mas sim, obter a declaração de inexigibilidade do próprio ato de exação ante a ausência de lei complementar regulamentadora, conclui-se que eventual ilegalidade na cobrança se renovaria a cada exação.
3. Não há que se falar em decadência para a impetração de mandado de segurança preventivo.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, para fixar a seguinte tese (tema 1.093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
5. Em se tratando de recurso extraordinário julgado sob o regime da repercussão geral, sua eficácia é considerada erga omnes e de observância obrigatória, conforme se extrai do artigo 1.035 do CPC, bem como do artigo 102, parágrafo 3o, da Constituição Federal.
6. Foram modulados os efeitos do julgado vinculante, a fim de produzir eficácia somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário, ou seja, no ano de 2022. Contudo, ficaram ressalvadas da modulação dos efeitos apenas as ações judiciais em curso na data do julgamento, que foi concluído em 24/02/2021, às quais o entendimento se aplica imediatamente.
7. No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 04/03/2021, motivo pelo qual se submete à modulação dos efeitos do julgado em repercussão geral, de maneira que não pode ser reconhecida ilegalidade na cobrança do DIFAL do ICMS até a data da impetração.
8. Apelo do DISTRITO FEDERAL e remessa necessária conhecidos e providos. Apelo do impetrante prejudicado.